Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-44.2016.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003503-44.2016.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A ECOPISTAS, é embargado MARCELINO ROSA DA
SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003503-44.2016.8.26.0101/50000 -Voto no 16.269
2
Embargos de Declaração Cível no 1003503-44.2016.8.26.0101/50000
Embargante: Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A
Ecopistas
Embargado: Marcelino Rosa da Silva Junior
Comarca: Caçapava
Voto no 16.269
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V.
Acórdão de fls. 274/278 que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela concessionária, ora embargante, e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor a fim de reconhecer o dano
moral e fixar indenização no valor de R$ 5.000,00, acrescida de juros desde
a citação e correção monetária a partir do presente arbitramento.
A embargante pretende sanar omissão no julgado em
relação a fatos e condutas que extrapolam a sua alçada, vez que o dever
de manter cercas e tapumes intactos para evitar fuga de semoventes é
exclusivo do dono do animal, bem como sanar obscuridade em relação à
inexistência de violação ao dever legal de informação.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003503-44.2016.8.26.0101/50000 -Voto no 16.269
3
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator